Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE DA PARTE DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS TÉCNICAS EXECUTIVAS TÍPÍCAS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente.
2. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, dois requisitos simultâneos: o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.) e indícios de deliberada ocultação do patrimônio.
3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.
4. Entretanto, para aplicação de tais medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
5. Na hipótese, não foram esgotadas as técnicas executivas típicas e não há indícios de que os devedores ocultem patrimônio. A suspensão da licença para dirigir e a apreensão do passaporte dos executados, além de não guardarem qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirão para a satisfação do crédito.
6. No caso, tanto a suspensão da CNH quanto a apreensão do passaporte são medidas desproporcionais. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das referidas medidas.
7. Recurso conhecido e não provido.